Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-15.2023.8.11.0008
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000754-15.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDELINO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 065.380.371-00 (APELADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO), LAURO SEBASTIAO ZANDONADI - CPF: 104.043.099-68 (APELANTE), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), LAUDELINO ZANDONADI - CPF: 029.652.409-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FALECIMENTO DE DEMANDADO ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por LAUDELINO ZANDONADI e LAURO SEBASTIÃO ZANDONADI, representados por curador especial, contra sentença que julgou procedente ação de adjudicação compulsória, reconhecendo a nulidade processual por falecimento de demandado antes do ajuizamento e vício na citação editalícia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação contra pessoa falecida antes da propositura constitui vício insanável que impede a formação válida da relação processual; e (ii) saber se a citação por edital realizada sem o esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização do demandado configura nulidade processual.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento de ação contra pessoa falecida antes da propositura da demanda configura erro grosseiro que compromete a própria existência da relação jurídica processual, pois não se pode demandar quem não possui personalidade jurídica, diferentemente da sucessão processual que opera quando o falecimento ocorre no curso do processo.

4. A citação por edital constitui modalidade excepcional de comunicação processual que somente se justifica quando esgotadas as tentativas de localização do réu, conforme estabelece o artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil, exigindo consultas aos cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos.

5. A prematuridade da citação ficta, sem a realização de diligências complementares como consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERP-JUD, viola o devido processo legal e compromete a formação da relação processual, constituindo matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para reconhecer a extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao demandado falecido e declarar a nulidade da citação por edital, com cassação da sentença e retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

"1. O ajuizamento de ação contra pessoa falecida antes da propositura constitui vício insanável por ausência de pressuposto processual de existência, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito. 2. A citação por edital somente é válida quando comprovadamente esgotados todos os meios disponíveis para localização do demandado, incluindo consultas aos sistemas informatizados do Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, 110, 256, §3º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.722.159/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/02/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.277.739/SE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/06/2023; TJ-MT, AI 1024714-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAUDELINO ZANDONADI e LAURO SEBASTIÃO ZANDONADI
, representados por curador especial (
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - UNEMAT)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de adjudicação compulsória ajuizada por
VALDELINO RIBEIRO DOS SANTOS
.

A ação originária visa a adjudicação compulsória de um imóvel urbano (lote nº 04, quadra nº 02, com área de 525,00 metros quadrados, matrícula nº 16.727) localizado no loteamento Jardim Terra Nova, na cidade de Barra do Bugres/MT, adquirido pelo autor em junho de 1995, juntamente com outros três lotes (16, 17 e 18), dos quais apenas o lote 04 não teve a escritura definitiva outorgada.

Os réus foram citados por edital, após tentativa frustrada de citação pessoal, sendo nomeada curadora especial que apresentou contestação por negativa geral. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a adjudicação do imóvel em favor do autor.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam: (i) nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios de localização; (ii) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (iii) ausência de assinatura dos cônjuges no contrato; e (iv) falecimento de um dos réus antes do ajuizamento da ação, o que tornaria nulo o processo.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da citação editalícia, a suficiência da prova documental para o julgamento antecipado, a validade do negócio jurídico mesmo sem a assinatura dos cônjuges e a irrelevância do suposto falecimento para o deslinde da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos sobre o
Recurso de Apelação
interposto por
LAUDELINO ZANDONADI e LAURO SEBASTIÃO ZANDONADI
, representados por curador especial
(NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - UNEMAT)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de adjudicação compulsória ajuizada por
VALDELINO RIBEIRO DOS SANTOS
.

Inicialmente, conheço do recurso, eis que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos para admissibilidade.

Passo a análise das questões preliminares suscitadas pelos apelantes, por serem prejudiciais ao exame do mérito recursal.

·

Do falecimento de um dos demandados

Além da nulidade da citação por edital, os apelantes suscitam questão ainda mais grave: o falecimento de um dos requeridos, Sr. Laudelino Zandonadi, alegando que o fato jurídico ocorreu antes mesmo do ajuizamento da ação.

O fato noticiado constitui matéria de ordem pública que afeta a própria existência da relação processual.

A certidão do oficial de justiça (ID 115041600) já indicava o falecimento do Sr. Laudelino Zandonadi, informação obtida junto a ex-vizinhos e moradores da vizinhança.

Em suas razões recursais -
em mais uma demonstração de zelo e cuidado com a sua função social - o Núcleo da UNEMAT do Campus de Barra do Garças
, mencionou a existência de processo de inventário em trâmite perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, distribuído no ano de 2019 (autos nº 0300233-22.
2019
.8.24.0063).

O ajuizamento de ação contra pessoa falecida configura erro grosseiro que compromete a própria existência da relação jurídica processual. Diferentemente da hipótese de falecimento no curso do processo, em que se opera a sucessão processual (artigo 110 do CPC), o ajuizamento contra pessoa já falecida impede a formação válida da relação processual, pois não se pode demandar quem não possui personalidade jurídica.

A morte põe fim à personalidade jurídica da pessoa, não mais dotando ela de capacidade de direito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ação proposta contra pessoa falecida é juridicamente inexistente, não sendo possível a regularização do polo passivo por meio de simples substituição processual. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Des. Neves Baptista 5ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 0000700-69.2011.8 .17.0380 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Cabrobó APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A APELADOS: LOURIVAL GOMES DO NASCIMENTO e OUTRO JUIZ SENTENCIANTE: FELIPPE LOTHAR BRENNER RELATOR: Des. Neves Baptista EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. FALECIMENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, por ter sido ajuizada contra pessoa falecida antes do ajuizamento da ação. 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da execução ajuizada contra pessoa falecida antes do início da demanda. 3. A morte da parte antes do ajuizamento da ação impede a formação válida da relação processual, por ausência de capacidade processual do executado. Não há que se falar em sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC, pois este dispositivo pressupõe a morte da parte no curso da demanda. 4.
O ajuizamento da ação contra pessoa falecida acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Não cabe redirecionamento da execução ao espólio ou herdeiros. 5. Recurso conhecido e desprovido. TESE DE JULGAMENTO: "A execução ajuizada contra pessoa falecida antes do ajuizamento da ação deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, não cabendo sucessão processual ou redirecionamento da execução." Dispositivos relevantes citados: Art. 75, CPC; Art. 110, CPC; Art. 485, IV, CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.722.159/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/02/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO nº 0000700-69.2011 .8.17.0380, acordam os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo nos termos do voto do relator e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante deste aresto. Recife/PE, data da assinatura digital. Des. NEVES BAPTISTA Relator 07 (TJ-PE - Apelação Cível: 00007006920118170380, Relator.: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 18/02/2025, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)

Embora o apelado alegue que tal questão constitui inovação recursal, trata-se de matéria cognoscível de ofício, por afetar pressuposto processual de existência da relação jurídica. A ausência de personalidade jurídica de um dos demandados impede a formação válida do processo em relação a ele, configurando vício insanável que conduz à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Diante dessas circunstâncias,
reconheço a nulidade do processo em relação ao réu Laudelino Zandonadi
, por ausência de pressuposto processual de existência, determinando a extinção do feito sem resolução do mérito quanto ao referido demandado.

·

Da nulidade da citação por edital

A citação, como ato processual de comunicação que integra o réu à relação jurídica processual, constitui pressuposto de validade do processo e materializa o princípio constitucional do contraditório. Por sua natureza excepcional, a citação por edital somente se justifica nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 256 do Código de Processo Civil, notadamente quando o réu se encontra em local incerto e não sabido, após esgotadas as tentativas de sua localização.

No caso em análise, verifico que a citação editalícia foi determinada sem que houvesse o esgotamento adequado dos meios disponíveis para localização dos réus. Conforme se depreende dos autos,
após uma única tentativa frustrada de citação pessoal
, o juízo a quo deferiu a citação ficta, sem determinar a realização de diligências complementares que poderiam viabilizar a localização dos demandados. Segue a certidão do Oficial de Justiça (Id. 299526850):

“Certifico e dou fé que deixei de CITAR
Lauro Sebastião Zandonadi
em virtude do mesmo residir na cidade de São Joaquim SC, com endereço não sabido; bem como não Citei
Laudelino Zandonadi
em virtude do mesmo ser falecido; informações esta dos ex-vizinho e moradores da vizinhança da Rua das Esmeralda em Barra do Bugres MT”.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 256, §3º, estabelece expressamente que
"o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu

endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos"
.

A norma processual exige, portanto, que sejam empreendidas diligências efetivas para localização do réu antes de se recorrer à citação editalícia.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente:

"(...)Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada" (AgInt no AREsp 1.763.916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021). 3. No presente caso, a citação por edital foi promovida sem a demonstração de que a parte autora esgotou as tentativas de localização da parte ré. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo, para dar provimento ao recurso especial e declarar a nulidade da citação por edital. (AgInt no AREsp n. 2.277.739/SE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 28.6.2023)

No caso concreto, não foram realizadas consultas aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERP-JUD, ferramentas que poderiam fornecer endereços atualizados dos réus. Embora o apelado tenha mencionado em sua petição inicial que os réus teriam retornado ao estado de Santa Catarina, não houve tentativa de citação naquela localidade, nem expedição de carta precatória para tanto.

O Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso, em sua contestação (Id. 299526863), diligentemente, conseguiu localizar os endereços dos apelantes no estado de Santa Catarina por meio de uma simples consulta ao sistema SPC
(Rua Lauro Muller, Nº 290, Centro, São Joaquim/SC, CEP: 88600-000),
o que demonstra que não foram esgotados os meios razoáveis de localização antes da determinação da citação por edital.

Tal circunstância evidencia a prematuridade da citação ficta e configura violação ao devido processo legal.

A nulidade da citação por edital, quando não esgotados os meios de localização do demandado, é matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Trata-se de vício que compromete a própria formação da relação processual e, por conseguinte, todos os atos subsequentes.

Nosso Tribunal tem decidido nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, demanda o exaurimento dos meios ordinários para a localização do executado, sob pena de nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes
. Nulidade da citação ficta reconhecida. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024714-24 .2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA NA ORIGEM –
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – CITAÇÃO POR EDITAL – VIA EXCEPCIONAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A denominada citação ficta, ou por edital, é modalidade excepcional para a instauração da lide e, por assim ser, apenas deverá ser utilizada caso esgotados os meios colocados à disposição para a localização do endereço da parte ré. 2.
Não tendo sido esgotados os meios para a realização de citação pessoal da parte executada, forçoso a manutenção da nulidade da citação por edital
.”
(TJ-MT -
AC: 00085880720198110015
, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CITAÇÃO POR EDITAL DE UM DOS RÉUS – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO
– CITAÇÃO FICTA NULA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL NÃO IMPEDE SEJA CARACTERIZADO PREJUÍZO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora sem esgotar as possibilidades de citação pessoal devido às graves consequências que podem acarretar para a defesa. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie. 2. Sabe-se que mesmo na vigência do
CPC de 1973
, o entendimento acerca da citação por Edital é de que se trata de medida excepcional e, antes de seu deferimento, necessário que se esgotem os meios para tentativa de localização do réu. 3. A citação ficta acarreta prejuízos à defesa do réu, pois o curador especial jamais terá condições de exercer defesa ampla e adequada, por melhor que se empenhe para exercer o múnus público, pois não mantém qualquer contato com aquele que defende. 4. No caso, além de não constar o nome do Apelante no mandado e sim o da sua esposa, foi feita uma única diligência, e nem mesmo a tentativa de contato telefônico consta da certidão do meirinho, inobstante constar no mandado. Nulidade reconhecida, sentença cassada.”
(N.U
0002491-27.2012.8.11.0050
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Ademais, cumpre ressaltar que a certidão do oficial de justiça (ID 299526850) trouxe informação relevante sobre o possível falecimento de um dos demandados, o Sr. Laudelino Zandonadi, circunstância que demandaria providências específicas, conforme já assentado.

Diante desse cenário, resta evidente a
NULIDADE
da citação por edital realizada nos autos, por violação ao artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil, o que impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito e nova tentativa de citação do demandado remanescente, restando prejudicada, então, a análise das demais teses apresentadas pelas partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade do processo quanto ao apelante
LAUDELINO ZANDONADI
, ante a constatação de que o ajuizamento da demanda se deu após o seu falecimento, o que configura vício insanável por ausência de pressuposto processual de existência,
DECLARANDO
a
extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao referido demandado
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
DECLARO
, ainda, a
nulidade da citação por edital
em relação ao apelante
LAURO SEBASTIÃO ZANDONADI
, por ausência do esgotamento prévio dos meios disponíveis para sua localização, em afronta ao disposto no artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil, cassando-se r. a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito e nova tentativa de citação do demandado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025